Tribunal: TJES
Processo: 5005577-69.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005577-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCCA MARQUES COSTA COELHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
E
sta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

embargante
,
sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5005577-69.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCCA MARQUES COSTA COELHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: NATAN AGUILAR DUEK - RJ228181

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
Nº
5005577-69.2023.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:
LUCCA MARQUES COSTA COELHO

EMBARG
ADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de

embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão
(ID
5958037
)
, que,
à
unanimidade
de votos
,
denegou a ordem requerida.

Em
suas
razões,
a defesa
aduz haver omiss
ões
no julgad
o,
por ausência de apreciação das teses de inépcia da denúncia e de
ausência de justa causa e violação ao art. 4º, §16, II, da Lei nº 12.850/13 pelo recebimento da denúncia
exclusivamente
baseada
em relatos de colaboradores premiados.
Almeja,
portanto,
o provimento do recurso para fins de alteração do julgado

(ID
6103202
).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do
s aclaratórios
(ID
6683794
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie, o

julgado
impugnado
enfrentou a matéria
satisfatoriamente
, cujo excerto ora reproduzo:

“
(...
)
Dos autos se extrai que em outubro de 2021 foi desencadeada uma operação pela DENARC de Guarapari, visando reprimir a prática do tráfico de entorpecentes por organização criminosa atuante neste Estado e que faria o comércio ilícito da substância conhecida como ‘haxixe’.

Consta que em
15 de março de 2023, 1 (um) ano e 6 (seis) meses após o início das
apurações
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 27
investigados
, requerendo, na oportunidade, a prisão preventiva do paciente.

Revela-se
que o paciente foi
mencionado
como um dos responsáveis por vender, distribuir, guardar, entregar e transportar drogas

da organização criminosa, subordinado aos líderes Matheus Salomão de Souza Sardenberg e Yves Marques Fagundes.

Dessa maneira, analisando detidamente a
decisão
que norteou a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente,
verifico
que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.

Constata-se que a mesma foi estruturada não somente em razão da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, mas considerando que o tráfico de substâncias entorpecentes é um dos crimes mais odiosos pelo grande mal que gera à sociedade e que, portanto, deve ser reprimido de forma rápida e enérgica, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

Assim, ao contrário do que foi afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

Quanto ao
trancamento da ação por
ausência
de justa causa,
trata-se
de medida excepcional, só ocorrendo,
em
regra, quando patente a atipicidade dos fatos narrados na
denúncia
ou quando a inocência do acusado desponta inconteste, a ponto de dispensar a análise valorativa da prova, o que não se ajusta ao caso concreto.

É de se relembrar, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, que
‘
(...
)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a
quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a

periculosidade do agente
. (...)
’(STJ, AgRg no HC 693.101/SP), sendo este o caso em julgamento.

(...)”

Como é possível constatar, não há omissão no julga
mento
. Na verdade, a conclusão alcançada apenas se deu em sentido contrário ao entendimento d
a defesa
, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)